Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-55.2018.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006046-55.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEUZA MARIA ROVERSI - CPF: 458.912.811-04 (APELANTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BALESTRIN - CPF: 006.817.511-69 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), NEUZA MARIA ROVERSI - CPF: 458.912.811-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSAINE ANANIAS VITAL registrado(a) civilmente como JOSAINE ANANIAS VITAL - CPF: 814.409.281-34 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA –
QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA –

RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

In casu, diante da ausência de má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de
arcar com a indenização contratada.

No caso dos autos, o seguro foi contratado para quitação das parcelas vincendas a partir do sinistro, ou seja, da morte da segurada, sendo que eventual valor adimplido após o falecimento deverá ser restituído, na forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da seguradora.

Havendo a negativa injustificada de cobertura do contrato que se obrigou, plausível o constrangimento passível de indenização por dano moral.

O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que restou evidenciado na espécie,
tendo em vista que a conduta adotada pela apelada ultrapassou os limites da razoabilidade, sendo inegável o abalo emocional causado aos familiares, em razão da recusa injustificada do pagamento.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

Espólio de Josaine Ananias Vital, representado pela inventariante, Neuza Maria Roversi
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Cível Comarca de
Sorriso
, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral movida contra
Caixa Seguradora S.A.
,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando
que a falecida não foi questionada acerca da sua saúde, bem como, não preencheu de próprio punho as marcações a respeito.

Segue sustentando a ausência de comprovação da preexistência da doença e que na data da assinatura do contrato não foram exigidos exames médicos. Defende que não restou evidenciada a má-fé da segurada, sendo indevida a recusa da cobertura securitária. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 98793959), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Josaine Ananias Vital, representado pela inventariante, Neuza Maria Roversi, ajuizou
ação de cobrança c/c indenização por dano moral
contra Caixa Seguradora S.A., aduzindo que em 05.05.2017, a
de cujus
firmou o contrato n. 8.4444.1501363-2, pelo sistema financeiro de habitação, momento em que contratou com a ré o seguro vinculado ao financiamento.

Asseverou que posteriormente, em exames de rotina, a segurada descobriu ser portadora de cardiopatia, sendo encaminhada a um centro especializado na cidade de Goiânia/GO, onde passou por uma intervenção cirúrgica em 23.10.2017, contudo, devido a complicações pós-operatórias, foi a óbito em 26.10.2017.

Firme em seu propósito, asseverou que diante disso a inventariante comunicou o falecimento à seguradora, encaminhando os documentos solicitados, entretanto, em 19.03.2018, a indenização securitária foi indeferida, sob a justificativa de que a doença seria preexistente.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando compelir a seguradora ao pagamento da indenização securitária, mediante liquidação do contrato de financiamento, além do dano moral correlato.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, por considerar a má-fé da segurada em razão da
omissão consciente na declaração de doença preexistente
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que a falecida não foi questionada acerca da sua saúde, bem como, não preencheu de próprio punho as marcações a respeito.

Segue sustentando a ausência de comprovação da preexistência da doença e que na data da assinatura do contrato não foram exigidos exames médicos. Defende que não restou evidenciada a má-fé da segurada, sendo indevida a recusa da cobertura securitária. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ,
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
.

Compulsando os autos, verifico que ao contratar o seguro, a segurada não preencheu nenhuma informação acerca de eventual doença preexistente, pois, o questionamento apresentado pela própria seguradora está em branco (id. 98793489), tendo a contratante se limitado a apenas assinar as páginas no campo indicado para tanto.

Portanto, tenho que não andou bem o douto magistrado, pois, não restou evidenciada a má-fé da contratante, tendo em vista que a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde da falecida ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu a segurada a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia, conforme a jurisprudência do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1149926/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.02.2018 - negritei)

A vista disso,
diante da ausência de má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de
arcar com a indenização contratada.

Visto isso, conforme se depreende da Cláusula 4, alínea “d”, do Anexo I, do Contrato de Financiamento Imobiliário firmado entre as partes,
“em caso de sinistro o valor da indenização será aplicado na solução, amortização ou liquidação da dívida, tendo o(s) DEVEDOR(ES) direito ao saldo remanescente, se houver.”
(id. 98793474, p. 13)

Assim, o seguro foi contratado para quitação das parcelas vincendas a partir do sinistro, ou seja, da morte da segurada, sendo que eventual valor adimplido após o falecimento deverá ser restituído, na forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da seguradora, com a incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Superada essa questão, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6o, incisos VI e VII
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; ”

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

A vista disso, é cediço que
o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que ocorreu na espécie.

No caso em apreço, tenho que a conduta adotada pela apelada ultrapassou os limites da razoabilidade, sendo inegável o abalo emocional causado aos familiares, em razão da recusa injustificada do pagamento, mormente em razão da necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para a obtenção do direito.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal ao apreciar situação semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA INDEFERIDA NA ORIGEM-

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS FALECIMENTO (VINCENDAS) – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO INEXIGÍVEIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.”
(RAC n. 1001735-40.2020.8.11.0011, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.09.2021 – grifei e negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e afeta também a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Ressalto que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso constatado.

Assim, frente às provas carreadas, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial.

Existindo a responsabilidade, passo à análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumprirá a finalidade de inibir a apelada à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de dano moral, é a data da citação, nos termos art. 405, CC, ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser totalmente reformado, para condenar a seguradora a arcar com a indenização contratada, devendo eventual valor adimplido após o falecimento da segurada ser restituído, na forma simples, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, além do pagamento de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021